Tribunal: TJDFT
Processo: 0735424-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735424-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRO ALEXANDER FERREIRA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE EMPRESA SANTO ANTÔNIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA DECISÃO SANDRO ALEXANDRE FERREIRA interpôs agravo de instrumento da r. sentença (id. 164677070, autos originários) na qual a MM. Juíza julgou improcedente o pedido e resolveu o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC, integrada pela r. sentença (id. 166873423, autos originários) que rejeitou os embargos de declaração, nos seguintes termos: “Trata-se de Habilitação de Crédito. SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial de Registro titular do Cartório de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Águas Lindas de Goiás/GO, alegou ser titular do crédito extraconcursal no importe de R$ 150.410,15 (cento e cinquenta mil e quatrocentos e dez reais e quinze centavos), a título de emolumentos tocantes ao registros de gravames e hipotecas sobre os bens falida. A requerida teve a falência decretada em 16/03/2016. O Administrador Judicial não concordou com o pedido (ID. 149306177). Alegou que os encargos que se pretende habilitar como crédito extraconcursal não dizem respeito à falida e não poderão ser habilitados, quanto mais como crédito extraconcursal; que os emolumentos que são exigidos pelo Cartório de Registro de Imóveis para a prática dos atos necessários ao registro da penhora sobre o imóvel dizem respeito ao credor, no caso, os arrematantes; e que o requerente não prestou qualquer serviço para a massa falida, não podendo se colocar como seu credor; que, tratando-se de expropriação judicial, o interesse da baixa é do arrematante e não há justificativa para sua transferência para a massa falida. Requereu a improcedência do pedido. O comitê de credores aderiu à defesa da administração judicial (ID. 150356661). O Ministério Público opinou pela improcedência do pedido (ID. 152368604). A falida não se manifestou. É o relatório. DECIDO. As partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. A questão de mérito diz respeito a direito e a fato, mas a prova é unicamente documental, razão pela qual, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. A questão trazida a este juízo se trata de habilitação de crédito decorrente de taxas de registro das penhoras e das indisponibilidades não exigidas dos credores respectivos quando da averbação desses atos nas matrículas dos imóveis. Destacam-se os seguintes dispositivos legais da Lei de Registros Públicos (LRP): Art. 13. Salvo as anotações e as averbações obrigatórias, os atos do registro serão praticados: (...) II - a requerimento verbal ou escrito dos interessados; Art. 14. Os oficiais do registro, pelos atos que praticarem em decorrência do disposto nesta Lei, terão direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados nos Regimentos de Custas do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios, os quais serão pagos pelo interessado que os requerer. (Redação dada pela Lei no 14.382, de 2022) Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos: I - o registro: (...) 5) das penhoras, arrestos e sequestros de imóveis; Art. 217 - O registro e a averbação poderão ser provocados por qualquer pessoa, incumbindo-lhe as despesas respectivas. Art. 240 - O registro da penhora faz prova quanto à fraude de qualquer transação posterior. Art. 248 - O cancelamento efetuar-se-á mediante averbação, assinada pelo oficial, seu substituto legal ou escrevente autorizado, e declarará o motivo que o determinou, bem como o título em virtude do qual foi feito. Art. 250 - Far-se-á o cancelamento: I - em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado; II - a requerimento unânime das partes que tenham participado do ato registrado, se capazes, com as firmas reconhecidas por tabelião; III - A requerimento do interessado, instruído com documento hábil; IV - a requerimento da Fazenda Pública, instruído com certidão de conclusão de processo administrativo que declarou, na forma da lei, a rescisão do título de domínio ou de concessão de direito real de uso do imóvel rural, expedido para fins de regularização fundiária, e a reversão do imóvel ao patrimônio público. Na hipótese dos autos, o oficial está querendo habilitar os emolumentos devidos pelos registros de cada uma das penhoras e das indisponibilidades averbadas nas matrículas dos bens e que não foram pagas quando do registro do ato. Conforme já destacado, nos termos do art. 217 da LRP, o registro e a averbação poderão ser provocados por qualquer pessoa, incumbindo-lhe as despesas respectivas. O art. 844 do CPC ainda dispõe que: Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial. Assim, caberia ao credor respectivo recolher os emolumentos quando do pedido de registro do ato constritivo, não havendo que se falar, portanto, na transferência dessa responsabilidade seja para a massa falida seja para o arrematante. O arrematante não pode ser responsabilizado porque, tendo sido efetuada a praça do imóvel, com o integral pagamento do preço, o bem deve ser liberando a ele livre de quaisquer ônus e totalmente desembaraçado (artigo 141, II, da LREF). Logo, sendo o ato de registro anterior à arrematação, ele não tem a responsabilidade pelo pagamento. A massa falida também não pode ser responsabilizada, porque o ato foi realizado pelos credores, sendo certo que o oficial de registro não prestou qualquer serviço para a massa falida. Ademais, a massa falida é beneficiária da gratuidade de justiça. Na verdade, o oficial de registro deveria ter exigido do credor respectivo, quando da averbação do ato, os emolumentos. Contudo, como assim não procedeu à época, não pode agora transferir o ônus para terceiros. Nesse sentido, em que pese à decisão de ID. 143296324 ter decidido diferente na ocasião, a questão não sofreu preclusão. Dispositivo Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e resolvo o mérito do feito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor da causa em favor do administrador judicial. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público.” Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que a sentença aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino seu texto. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” O pronunciamento judicial recorrido apreciou petição de habilitação retardatária de crédito em ação de falência, tendo sido recebida como habilitação, nos termos do § 5o do art. 10 da Lei no 11.101/05, por ter sido apresentada antes da homologação do quadro geral de credores. A Lei 11.101/05, Lei de Recuperação Judicial e Falência, estabelece expressamente que os pedidos de habilitação retardatária de crédito são recebidos como impugnação e que contra o ato judicial que verse sobre a matéria é cabível a interposição de agravo de instrumento. Nesse sentido, contra o ato judicial recorrido cabe agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei de Falência. No entanto a MM. Juíza proferiu sentença, na qual julgou improcedente o pedido. Desse modo, conquanto o Juízo a quo tenha proferido sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei 11.101/05. Assim, independentemente do nome atribuído ao ato judicial, o único recurso admissível para impugná-lo é o agravo de instrumento, por expressa previsão legal, uma vez que se trata de decisão proferida em razão de pedido de habilitação retardatária de crédito à falência, proposto nos termos do § 5o do art. 10 da Lei no 11.101/05. Sendo assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O crédito objeto da pretensão do agravante-autor consiste em taxas de registros das penhoras e das indisponibilidades não exigidas dos credores respectivos quando da averbação destes atos, antes da falência, na matrícula dos bens alienados no processo falimentar da agravada-ré. Contudo, nos termos da Lei no 6015/73, Lei de Registros Públicos, a responsabilidade pelas despesas, referentes às custas e emolumentos, é do interessado que requereu os registros de averbação. Nesse sentido, o ônus do recolhimento dos emolumentos é do respectivo credor, quando do pedido de registro do ato constritivo, não se podendo transferir tal responsabilidade para a agravada-ré. Na hipótese de imóveis alienados nos autos da falência, o pagamento dos emolumentos e taxas para o cancelamento das constrições serão de responsabilidade do arrematante, o que não contempla às custas referentes aos registros de cada uma das penhoras e das indisponibilidades averbadas anteriormente na matrícula do imóvel. Desse modo, nessa análise inicial, verifica-se que a responsabilidade pelo pagamento das custas e emolumentos apresentados pelo agravante-autor não é da agravada-ré. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro efeito suspensivo. Intime-se a agravada, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 31 de agosto de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora